Tribunal: TJBA
Processo: 0502088-93.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502088-93.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO ESTADO DA BAHIA. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NOS TERMOS DA SENTENÇA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Em se tratando de precedente vinculativo, e estando o acórdão objurgado em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, reformando-se o Acórdão objurgado para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502088-93.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANA PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .